Tribunal: TJPA
Processo: 0000247-62.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000247-62.2015.8.14.0301

APELANTE: SOCIC SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO SA

APELADO: SANDRA NASCIMENTO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0000247-62.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: SOCIC SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A

RECORRIDO(A): SANDRA NASCIMENTO CHAVES

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Apelação. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Oportunização de instrução probatória não realizada. Nulidade da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a análise da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de instrução probatória;

(ii) a necessidade de retorno dos autos à origem para saneamento e produção de prova pericial grafotécnica requerida implicitamente pela controvérsia sobre a veracidade das assinaturas nos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a parte autora impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos juntados pela ré, o que exigia a abertura da fase instrutória para a produção de prova técnica.

4. A inversão do ônus da prova, deferida nos autos, não exime o juízo do dever de garantir à parte onerada os meios adequados para o cumprimento do encargo, como a realização de perícia.

5. A ausência de decisão de saneamento e o julgamento antecipado da lide, em cenário de controvérsia sobre fato essencial, caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"A ausência de fase de saneamento e a não abertura de instrução processual em demanda que exige produção de prova pericial, quando requerida ou evidenciada pela controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença proferida com base exclusiva em documentos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000247-62.2015.8.14.0301; Recorrente: SOCIC SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A; Recorrido: SANDRA NASCIMENTO CHAVES.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida nos autos e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado o saneamento do feito e a produção das provas eventualmente requeridas pelas partes
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por SOCIC SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A
contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
SANDRA NASCIMENTO CHAVES
, na qual se reconheceu a inexistência do débito objeto da controvérsia e se condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão recorrida, lançada sob o id 58831963, julgou
procedente o pedido inicial
, declarando a inexistência da relação jurídica que ensejou a negativação do nome da autora, e condenando a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por dano moral, a ser atualizado monetariamente desde a publicação da sentença, com incidência de juros de mora desde o evento danoso.

Determinou-se, ainda, a
retirada imediata do nome da autora de quaisquer cadastros de inadimplentes
, além da condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais (id 30325943), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
Preliminarmente, nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória, em especial a realização de
perícia grafotécnica
para aferição da autenticidade das assinaturas constantes nos documentos impugnados pela autora, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa, da não surpresa e do devido processo legal (arts. 5º, inc. LV, da CF e arts. 9º, 10, 355 e 357 do CPC);

(ii) No mérito, alega a existência de relação contratual legítima entre as partes, com base em documentos que demonstrariam contratos anteriores, renegociação de dívida em 2010, coincidência de dados cadastrais e assinatura similar à da autora;

(iii) Argumenta que a negativação do nome decorreu do
exercício regular de um direito de crédito
(art. 188, I, do CC), afastando a caracterização de ato ilícito ou abusivo, e que a sentença promoveu
inversão indevida do ônus da prova
, sem oportunizar os meios para seu exercício;

Por fim, requer a
anulação da sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução
, ou, alternativamente, a
reforma da sentença com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais
, afastando-se a indenização por danos morais.

Certidão lançada sob o id 30325948 atesta a
tempestividade do recurso
, não havendo notícia de apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se, em primeiro plano, à
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, em razão do julgamento antecipado do feito, sem a devida fase de instrução processual, especialmente diante da controvérsia posta nos autos quanto à autenticidade das assinaturas nos contratos que fundamentaram a negativação do nome da parte autora.

A apelante SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A sustenta que a sentença violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da CF), uma vez que foi surpreendida com o julgamento antecipado da lide, sem que tivesse sido oportunizada a produção de prova pericial grafotécnica, essencial à elucidação da controvérsia.

No caso em apreço, verifica-se que a autora ajuizou ação sob a alegação de que jamais contratou com a ré, não reconhecendo o débito que ensejou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. A ré, por sua vez, contestou alegando a existência de relação jurídica anterior, anexando documentos e defendendo a autenticidade das assinaturas neles contidas. A parte autora impugnou expressamente tais assinaturas, o que gerou uma controvérsia legítima acerca da veracidade dos documentos contratuais.

Todavia, sem proceder ao saneamento do feito nem oportunizar a produção da prova técnica requerida, o juízo de origem julgou antecipadamente a demanda, com base na inversão do ônus da prova, presumindo como não comprovada a autenticidade dos documentos apresentados pela ré.

Ocorre que, mesmo com a inversão do ônus da prova deferida nos autos,
cabia ao juízo assegurar à parte ré os meios necessários para o exercício deste encargo
, o que compreende, no caso, a possibilidade de requerer a realização da prova pericial grafotécnica, diante da impugnação da veracidade das assinaturas.

Assim, a ausência de oportunidade para produção de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa, resultando na nulidade da sentença.

Logo, verifica-se que a sentença foi proferida com indevido indeferimento da produção de provas, o que
compromete a validade do julgamento
, à medida que cerceia o direito à ampla defesa da parte demandada.

Diante da ausência de fase de saneamento e da não instauração da instrução processual, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada,
com a decretação de nulidade da sentença
, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para saneamento do feito e, se for o caso, abertura da fase instrutória, com a designação das provas que as partes eventualmente requererem.

Ante o exposto,
voto pelo ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
e consequentemente para
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, anulando a sentença proferida e
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida fase de saneamento e posterior instrução processual, caso haja requerimento de produção de provas pelas partes
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/02/2026